Tribunal: TJES
Processo: 0017987-51.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017987-51.2018.8.08.0024

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELADO:
TOKIO MARINE SEGURADORA S. A.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE SEGURO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO LEGAL EM RELAÇÃO AOS DIREITOS DO SEGURADO. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS EXTINTIVOS. IMPEDITIVOS OU MODIFICATIVOS DO DIREITO AUTORAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É cediço que as questões não suscitadas e nem debatidas em primeiro grau são incabíveis de serem discutidas em segundo grau de jurisdição, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância, devendo-se não conhecer em parte o recurso por inovação recursal.

2
.
É certo que empresas que exploram atividade econômica são regulamentadas, via de regra, pelo direito privado, variando de regramento, de acordo com a natureza da atividade explorada. Nesse conceito, também se submetem ao regime de responsabilização consumerista os particulares prestadores de serviço público por delegação, isto é, as concessionárias e/ou permissionárias, como é o caso da apelante.

3. Ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelo consumidor, a seguradora se sub-rogou no direito deste em face da causadora do dano (Código Civil, art. 786,
caput
), munindo-se, portanto, das mesmas prerrogativas que o consumidor lesado possuía para o exercício de seu direito de ação regressiva.

4. A seguradora comprovou o nexo de causalidade entre o fato ocorrido e o dano no condomínio segurado, ao passo que a concessionária de energia não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos invocados.

5. O laudo pericial inconclusivo e as provas documentais frágeis não foram capaz de comprovar qualquer hipótese de rompimento do nexo de causalidade, sobressaindo-se os documentos colacionados pela seguradora que demonstram os danos decorrentes da oscilação de energia.

6. Recurso conhecido em parte e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer em parte e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES,
06 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017987-51.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE SEGURO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO LEGAL EM RELAÇÃO AOS DIREITOS DO SEGURADO. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS EXTINTIVOS. IMPEDITIVOS OU MODIFICATIVOS DO DIREITO AUTORAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É cediço que as questões não suscitadas e nem debatidas em primeiro grau são incabíveis de serem discutidas em segundo grau de jurisdição, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância, devendo-se não conhecer em parte o recurso por inovação recursal.

2
.
É certo que empresas que exploram atividade econômica são regulamentadas, via de regra, pelo direito privado, variando de regramento, de acordo com a natureza da atividade explorada. Nesse conceito, também se submetem ao regime de responsabilização consumerista os particulares prestadores de serviço público por delegação, isto é, as concessionárias e/ou permissionárias, como é o caso da apelante.

3. Ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelo consumidor, a seguradora se sub-rogou no direito deste em face da causadora do dano (Código Civil, art. 786,
caput
), munindo-se, portanto, das mesmas prerrogativas que o consumidor lesado possuía para o exercício de seu direito de ação regressiva.

4. A seguradora comprovou o nexo de causalidade entre o fato ocorrido e o dano no condomínio segurado, ao passo que a concessionária de energia não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos invocados.

5. O laudo pericial inconclusivo e as provas documentais frágeis não foram capaz de comprovar qualquer hipótese de rompimento do nexo de causalidade, sobressaindo-se os documentos colacionados pela seguradora que demonstram os danos decorrentes da oscilação de energia.

6. Recurso conhecido em parte e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer em parte e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES,
06 de maio de 2024
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017987-51.2018.8.08.0024

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELADO:
TOKIO MARINE SEGURADORA S. A.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, a
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
em face da r. sentença de fls. 325/326-v, proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da
Ação Regressiva de Indenização,
ajuizada por
TOKIO MARINE SEGURADORA S. A.
, julgou procedente o pedido autoral e condenou ao pagamento de R$48.606,96 (quarenta e oito mil, seiscentos e seis e noventa e seis centavos).

Em suas razões (fls. 328/333), a apelante sustenta ausência de documentos que comprovem a falha na prestação do serviço, tampouco a existência de nexo de causalidade entre o dano sofrido pelos segurados e o serviço prestado pela distribuidora de energia.

Prossegue afirmando que apesar de possuir responsabilidade civil objetiva, necessita da comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano, o que não teria sido demonstrado nos autos. Assevera que o magistrado levou em consideração prova técnica produzida unilateralmente pela apelada, o que é vedado.
Por fim, diz que a conduta da apelada está em desconformidade com os procedimentos regulados pela ANEEL.

Nesse sentido, requer a reforma da r. Sentença.

DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO

Sabe-se que
“a inovação recursal trata-se de evento em que a parte utiliza-se de argumentos não trazidos em primeira instância, ofendendo, desta forma, principalmente os princípios da ampla defesa, contraditório e duplo grau de jurisdição”
[...] (TJES; AC 0017321-60.2012.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; DJES 16/11/2023).

Em sua defesa, a apelante alegou em contestação (fls. 190/199) que inexistia prova que demonstrasse que os danos ocorridos seriam decorrentes de qualquer fato a ser imputado à Concessionária, ora apelante
“não há qualquer comprovante colacionado aos autos que demonstre que os defeitos dos equipamentos foram decorrentes de qualquer ato ou falha da Re, não podendo esta ser compelida a indenizar os supostos danos! ”

(fl. 196)
.
Em momento algum a inexistência de nexo de causalidade entre os danos elétricos e o fornecimento de energia foi atribuído ao não cumprimento dos procedimentos previstos nos arts. 205 e 206 da resolução normativa n° 414/2010 da ANEEL, conforme aduzido no apelo.

Somente em sede de apelação a recorrente aduziu que o procedimento previsto pela resolução normativa da ANEEL não foi devidamente cumprido, devendo, portanto, rejeitar os laudos apresentados por se tratar de prova unilateral e por não estar em conformidade com a resolução da agência reguladora.

No caso, saliento que a dedução de questões de fato não apresentadas durante o trâmite do processo em 1º grau,
sem a prova de que deixou de fazê-lo por motivo de força maior
, é expressamente vedada pelo art. 1.014, do Código de Processo Civil.

Com isso, observa-se clara inovação recursal, tendo em vista que os fatos trazidos na apelação não foram objeto de enfrentamento no juízo de primeiro grau, impossibilitando que sejam conhecidas na segunda instância, sob pena de ensejar flagrante supressão de instância e mesmo ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, contraditório e ampla defesa.

Diante do exposto, por verificar a existência de inovação recursal,
CONHEÇO EM PARTE do recurso, desconsiderando os itens III.3 e III.4
da apelação.

DO MÉRITO

Cinge-se nos autos

a controvérsia sobre a responsabilidade da apelante pelo ressarcimento dos valores dispendidos pela seguradora, ora apelada, em função do contrato de seguro que mantinha com o Condomínio Recreio das Laranjeiras Clube em virtude de danos decorrentes de variação de tensão da rede elétrica que totalizaram o importe de R$ 48.606,96 (quarenta e oito mil, seiscentos e seis e noventa e sei centavos).

Pois bem.

A apelante é empresa concessionária de serviço público essencial, razão pela qual está adstrita a reparar os danos que vier causar perante terceiros, conforme prescrição do art. 37, §6º da Constituição Federal de 1988: “a
s pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

É certo que empresas que exploram atividade econômica são regulamentadas, via de regra, pelo direito privado, variando de regramento, de acordo com a natureza da atividade explorada. Nesse conceito, também se submetem ao regime de responsabilização consumerista os particulares prestadores de serviço público por delegação.

Desta feita, ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelo consumidor, a seguradora se sub-rogou no direito deste em face da causadora do dano (Código Civil, art. 786,
caput
), munindo-se, portanto, das mesmas prerrogativas que o consumidor lesado possuía para o exercício de seu direito de ação regressiva.

Vejamos o entendimento do Col. STJ e deste Eg. Tribunal:

RECURSO ESPECIAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DESCARGA ELÉTRICA. Danos em equipamentos eletrônicos. Seguro residencial. Ação regressiva. Seguradora contra o causador do dano. Prazo prescricional. Sub-rogação nos direitos do segurado. Aplicação do CDC. Recurso Especial provido. (STJ; REsp 1.764.206; Proc. 2018/0227262-4; SP; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 05/10/2018; DJE 22/10/2018; Pág. 3850).

[...] 1. A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200114122, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021)

Premissa feita,
não vislumbro razão para reformar a r. Sentença
. Explico.

Não há controvérsia nos autos sobre a existência de danos em razão da oscilação de energia no condomínio segurado no dia 08 de março de 2018. Conforme se vê no laudo de vistoria de fls. 75/181, houve uma série de prejuízos nos equipamentos de interfone, cerca elétrica, videomonitoramento e portões elétricos que ensejaram na indenização securitária de R$48.606,96 (quarenta e oito mil reais, seiscentos e seis reais e noventa e seis centavos).

Em relação à conduta e ao nexo de causalidade, observo que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia.

A prova pericial realizada em juízo foi inconclusiva em relação à causa das avarias nos equipamentos do condomínio, não havendo nenhuma comprovação de causa excludente que afaste a responsabilidade da concessionária de energia. As capturas de tela juntadas nas razões do apelo e da contestação são frágeis e insubsistentes frente aos laudos de vistoria realizados pelo condomínio por ocasião da solicitação de resgate do valor indenizatório à seguradora.

O acervo probatório permite concluir, ainda, que não houve situações de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou mesmo caso fortuito ou força maior, hipóteses essas que afastariam o nexo de causalidade e, por consequência, importariam na exclusão da responsabilidade civil da apelante.

Diante disso, sobressai no caso dos autos as provas dos fatos constitutivos do direito autoral (art. 373, I, do CPC), as quais demonstram a existência de danos materiais decorrentes da oscilação de energia em março de 2018. Por outro lado, a apelante não foi capaz de contrapor suficientemente as provas apresentadas nos autos, nem se desincumbiu do seu encargo por meio da perícia judicial (art. 373, II, do CPC).

Assim, não há razão para reforma da r. Sentença, mantendo-se o pronunciamento de 1º Grau incólume.

Nesse mesmo sentido tem compreendido esta Eg. Câmara em casos semelhantes:

[...] 2. No caso dos autos, a seguradora recorrida logrou êxito em comprovar o nexo de causalidade entre o fato ocorrido (oscilação da energia) e o dano nos equipamentos do condomínio segurado, ao passo que a apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos invocados pela autora. (TJES, ApCiv 5011393-28.2021.8.08.0024, Rel. Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, jul. 21/08/2023).

[...] 2. Mérito: Incumbe à concessionária do serviço o ônus de comprovar que o dano ocorreu em razão de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. No caso, considerando que a contestação não foi instruída com documentos capazes de demonstrar uma das hipóteses de exclusão da responsabilidade da concessionária, entende-se que está configurado seu dever de indenizar. (TJES, ApCiv 0036990-55.2019.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, Primeira Câmara Cível, jul. 10/11/2022).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Atenta ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 06-10/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Nego provimento ao recurso na esteira do voto exarado pela douta relatora.